Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais, firmes e harmônicos, na delegacia e em juízo, de que o réu, durante cumprimento de mandado de prisão pelo crime de homicídio, empreendeu fuga e dispensou arma de fogo e munições, corroborados por diálogos extraídos do aparelho celular dele negociando munições de mesmo calibre, são provas suficientes do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_____
Dispositivo relevante citado: L. 10.826/03, art.16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703972, 0704200-96.2021.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18/05/2023.